Tribunal: STF
Processo: RE 1366146
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA FIXADA EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a Drogaria São Paulo S.A. Na minuta, sustenta a impossibilidade de fixação da multa em múltiplos do salário mínimo. Aparelha o recurso na violação do art. 7º, IV, da Constituição Federal.



    Na origem, o juízo inicial rejeitou os embargos à execução fiscal opostos pela recorrente objetivando a nulidade da cobrança de multas aplicadas pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, em múltiplos do salário mínimo. A recorrente interpôs recurso de apelação ao qual o Tribunal Regional negou provimento em acórdão assim fundamentado:



    “Constitucionalidade na fixação da multa em salário mínimo e seus parâmetros de aplicação. 



    A aplicação de multa em número de salários mínimos não configura ofensa ao princípio da legalidade, pois está alicerçada no artigo 1ª da Lei 5.724/71. Embora a Lei nº 6.205/75, em seu art. 1º tenha estabelecido que os valores monetários fixados com base no salário mínimo não devam ser considerados para quaisquer fins de direito, entendo que sendo as multas sanções pecuniárias, não foram por essa norma atingidas. Com o fito de demonstrar a evolução legislativa que rege a matéria, sirvo-me dos fundamentos consignados pela Corte Superior: 



    ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. FISCALIZAÇÃO. EXIGÊNCIA DE PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO, NO ESTABELECIMENTO, DURANTE TODO O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO. MULTA. VALOR. INDEXAÇÃO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. 1. O Conselho Regional de Farmácia é o órgão competente para fiscalização das farmácias e drogarias quanto à verificação da manutenção, durante todo o período de funcionamento dos estabelecimentos, de profissional legalmente habilitado, sob pena de incorrerem em infração passível de multa, consoante dispõe o art. 24, da Lei n.º 3.820/60 c/c art. 15, da Lei n.º 5.991/73. 2. O órgão de vigilância sanitária tem como atribuição licenciar e fiscalizar as condições de funcionamento das drogarias e farmácias, no que se refere a observância dos padrões sanitários relativos ao comércio exercido, notadamente, o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos. Precedentes: REsp 929.565/SP, DJe 11/04/2008; REsp nº 776.682/SC, DJ de 14.11.2005; REsp nº 776.669/PR, DJ de 07.11.2005; REsp nº 610.514/PR, DJ de 02/08/2004; AgRg no REsp 952.006/SP, Rel. DJ 22/10/2007; AgRg no Ag 812.286/SP, DJ 19/12/2007; AgRg no Ag 813.122/SP, DJ 07/03/2007; REsp 860.724/SP, DJ 01/03/2007; AgRg no Ag 805.918/SP, DJ 01/12/2006. 3. É cediço nesta Corte que: Sendo as multas sanções pecuniárias, a vedação contida na Lei n.º 6.205/75, de considerar 'valores monetários em salários mínimos', não as atingiu. Somente o Decreto-lei n.º 2.351/78 submeteu as penalidades estabelecidas em lei à vinculação ao salário mínimo de referência, situação que permaneceu até a edição da Lei n.º 7.789/89, que extinguiu o salário mínimo de referência, voltando à antiga denominação, ou seja, pelo art. 1º, da Lei n.º 5.724/71, que anteriormente tinha dado nova redação ao parágrafo único, do art. 24, da Lei n.º 3.820/60 (...) Inocorrência de ilegalidade nas multas aplicadas, visto que não ultrapassam o limite legal estabelecido pelo art. 1º, da Lei n.º 5.724/71 (…) O Colendo Supremo Tribunal Federal, mesmo apreciando demandas penais, pronunciou-se sobre a matéria jurídica de fundo aqui discutida (aplicação de multa com sanção pecuniária e não como valor monetário) (RESP 316718/PR, Rel. Min. José Delgado, DJ de 03.09.2001) 4. Agravo Regimental desprovido. (AGRESP - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - 975172 2007.01.87741-8, LUIZ FUX, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:17/12/2008 .. DTPB:.). 



    Quanto à aplicação do valor da multa em 03 (três) salários mínimos, sem razão a apelante em pretender sua diminuição, porquanto no artigo 24, parágrafo único da Lei nº 3.820/60, alterado pelo artigo 1º, da Lei nº 5.724/71, dispõe que poderá ser aplicada entre 1 a 3 salários mínimos, havendo necessidade da devida fundamentação a justificar sua aplicação em patamar máximo, seja na certidão da dívida ativa ou na própria impugnação do Conselho Profissional. 



    Neste contexto entendo plausível a justificativa trazida pelo CRF no sentido de que se trata de empresa de grande porte e que a aplicação da multa no patamar mínimo é um incentivo à desobediência da imposição legal, sendo mais atraente do ponto de vista econômico o funcionamento ao arrepio da lei, suportando as multas aplicadas, do que o cumprimento da legislação vigente, tendo em vista piso salarial do farmacêutico à época da infração girava em torno de R$ 2.945,00 (dois mil, novecentos e quarenta e cinco reais), sendo que a aplicação da multa em um salário mínimo, em 2013, no valor de R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais), ao estabelecimento de grande porte, seria muito mais vantajoso do que a manutenção do profissional em questão. 



    Desta forma não merece acolhimento a insurgência da apelante.”



    Em contraminuta, o recorrido sustenta a constitucionalidade da sanção aplicada, bem como requer seja negado provimento ao recurso. 



    Admitido o recurso, subiram os autos.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo assistir razão ao recorrente.



    Rememoro, inicialmente, que a Primeira Turma desta Suprema Corte encampava a tese de que a Constituição da República não veda a possibilidade de utilização do salário mínimo para fixar o valor inicial de multa imposta como sanção pecuniária, desde que não haja indexação. Nesse sentido, fui acompanhada pela maioria dos Ministros integrantes da Primeira Turma no julgamento do RE 1.318.936-AgR, vencidos os Ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli.



    Entretanto, ao julgamento do ARE 1.255.399-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, o Plenário desta Suprema Corte decidiu no sentido da “inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário-mínimo, estabelecida no art. 1º da Lei 5.724/1971”. O acórdão está assim ementado: 



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI 5.724/1971, ART. 1º. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO A MÚLTIPLOS DO SALÁRIO-MÍNIMO. ADI 4.398. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS PRECEDENTES COLOCADOS EM CONFRONTO. 1. A Primeira Turma negou provimento ao Agravo Interno no Recurso Extraordinário com Agravo, ao fundamento de que o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região decidiu em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, no sentido da inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário-mínimo, estabelecida no art. 1º da Lei 5.724/1971. 2. A situação fática analisada na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.398 é diversa da hipótese ora em debate, pois, conforme assentado no voto condutor daquela ação, ‘questiona-se a validade constitucional do art. 265 do Código de Processo Penal, na norma alterada pela Lei n. 11.719/2008, na qual se prevê a aplicação de multa ao advogado que abandonar o processo, salvo por motivo imperioso’. 3. Ausente a simetria entre o acórdão embargado e o precedente apresentado pelo embargante, não podem ser admitidos os Embargos de Divergência. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1255399 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 06.7.2021). 



    Essa orientação vem sendo seguida por ambas as Turmas desta Suprema Corte, verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. CONSELHO DE CLASSE PROFISSIONAL. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI N. 5.724/1971, ART. 1º. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO A MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO. PRECEDENTES. 1. O Plenário concluiu pela inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos de salário mínimo. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido” (ARE 1296985 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 03.02.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada desta CORTE, no sentido da impossibilidade de fixação de multa administrativa com base em salário mínimo. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1348945 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 25.02.2022).



    A existência de precedentes firmados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, consoante se denota dos seguintes julgados: ARE 686.607-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 03.12.2012; e RE 707.863-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 20.11.2012, assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DA RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES APLICADOS PARA O REAJUSTE DO TETO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PORTARIA 5.188/1999. DECRETO 5.061/2004. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO DO STF. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. AGRAVO IMPROVIDO. I Os Ministros desta Corte, no ARE 685.029- RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da possibilidade de adoção, para fins de revisão da renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho de 1999 (Portaria 5.188/1999) e maio de 2004 (Decreto 5.061/2004), conforme disposto nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. II A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. Precedentes. III Agravo regimental improvido.”



    Ante o exposto, forte no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determino o retorno dos autos à Corte de origem para novo julgamento da apelação, considerada a orientação jurisprudencial acima exposta, firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora